Tribunal: TJDFT
Processo: 0711906-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. VIA INADEQUADA. ENUNCIADO No 266 DA SÚMULA DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão em análise diz respeito à possível prática, por parte da autoridade impetrada, de suposto ato ilegal consistente no aumento da alíquota de contribuição previdenciária para inatividade e pensão.
2. A tutela específica, possível no procedimento especial do mandamus, exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica da impetrante, ilegalmente ou com abuso de poder (art. 1o da Lei no 12.016/2009), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por quem exerça funções delegadas. 2.1. A eficácia dessa ação é, por regra, preponderantemente mandamental, uma vez que o pedido tem por finalidade a expedição de ordem (mandado) dirigido à autoridade impetrada, para que cessem ou sejam evitados os efeitos de determinado ato administrativo, ou, no caso de omissão, para que seja dada consecução ao ato administrativo vinculado que tutele a esfera jurídica do impetrante.
3. O art. 4o da Lei no 13.954/2019 incluiu o art. 3o-A na Lei no 3.765/1960, que estabeleceu a alíquota de 10,5% (dez e meio por cento) a partir de 1o de janeiro de 2021, ora questionada. Ademais a referida lei, ao instituir as normas gerais aplicáveis aos policiais militares e integrantes do Corpo de Bombeiros Militar dos estados e do Distrito Federal (art. 1o), claramente instituiu sua abrangência também em relação aos militares da PMDF.
4. Percebe-se, assim, que os impetrantes almejam o próprio controle da constitucionalidade de norma em tese, o que não pode ser alcançado pela via do mandado de segurança. 4.1. Nesse sentido, convém ressaltar que o tema é pacífico e deu origem ao enunciado no 266 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal: “não cabe mandado de segurança contra lei em tese”.
5. Agravo interno conhecido e desprovido.